Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700973-24.2023.8.07.0005 RECORRENTE: DAVID DA COSTA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS INDICIÁRIAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal. 2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional. 3. No caso em apreço, o Juiz de origem declarou parcialmente admissível a acusação, pronunciou o réu, mas afastou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. As qualificadoras, nesta fase processual, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. 5. No presente caso, a qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser incluída, porque os elementos probatórios apresentados nos autos dão indícios de que a vítima estava embriagada na data do fato e teria sido atingida de forma repentina, inviabilizando a possibilidade de esboçar qualquer tipo de reação defensiva. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o afastamento da qualificadora, ao argumento de que inexistiriam provas de que a vítima teria ficado impossibilitada de esboçar qualquer tipo de reação defensiva, ressaltando que restou incontroverso que a vítima conseguiu fugir do acusado por cerca de 200 (duzentos) metros antes de ser socorrida, razão pela qual seria possível impedir a consumação do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, a qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser incluída, porque os elementos probatórios apresentados nos autos dão indícios de que a vítima estava embriagada na data do fato e teria sido atingida de forma repentina, inviabilizando a possibilidade de esboçar qualquer tipo de reação defensiva (ID 52868968 - Pág. 6). Portanto, pelo acervo probatório coligido dos autos, entendo que merece reforma a decisão de pronúncia uma vez que não há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, considerando-se que o Conselho e Sentença é que decidirá sobre a condenação ou não do réu e pela eventual exclusão da qualificadora do delito. Nada obstante, quaisquer dúvidas ou eventuais contradições deverão ser dirimidas pelo Júri, mormente porque, nesse momento processual do “judicium causae” não se deve, como dito, aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho (ID 52868968 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024